Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-46.2021.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO. ABANDONO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
I – A extinção do processo por abandono de causa, art. 485, inc. III, do CPC, impõe ao exequente o ônus do custeio de honorários sucumbenciais, arts. 85, §2o, e 485, inc. III, ambos do CPC. Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – incidem os honorários, que devem ser custeados pelos autores, sobre esse último.
II - Apelação da ré provida.